Tribunal: TJMT
Processo: 1042904-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042904-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDETE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 967.901.051-15 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), RENOVE CREDITO LTDA - CNPJ: 45.612.424/0001-45 (APELADO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 055.366.149-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO AO OUTRO REQUERIDO. REQUERIDO QUE CONFESSA QUE RECEBEU O MONTANTE DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DESSE FATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIRMOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais, em relação ao Banco Pan S/A e Renove Crédito LTDA
.

A apelante alega não ter autorizado
à
contratação
de empréstimo consignado
e
que após o dinheiro cair na sua conta, realizou a devolução do valor ao requerido Renove Crédito LTDA, porém continua sofrendo o desconto no seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a responsabilidade
pelos valores pagos a terceiro
e a existência de dano moral decorrente dos descontos efetuados.

III. Razões de decidir

1.
Não há cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução, uma vez que a
presente
ação declaratória requer produção de pro
va tão somente documental e
tendo sido apresentado os documentos
necessários, perfeitamente possível

a
apreciação do feito
.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera repetição de teses nas razões de apelação não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, como na espécie (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.014.740/TO).

3.
O Banco Pan S/A comprovou a regularidade da contratação por biometria facial, com a devida assinatura e depósito do valor na conta da apelante.

4
.
O requerido Renove Crédito LTDA não comprovou a existência de relação contratual formal com a apelante,
devendo realizar a devolução do valor transferido indevidamente a ele
.

5
.
Não configurada a responsabilidade do Banco Pan S/A,
haja vista que não demonstrado o liame de causalidade entre a atividade desempenhada pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, além de restar comprovado a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não há que se
falar na o
brigação de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar a Renove Crédito LTDA ao ressarcimento do valor
transferido
pela apelante, com correção monetária e juros de mora. Mantida a improcedência dos pedidos em relação ao Banco Pan S/A.

Tese de julgamento: “
1. Considerando a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não há demonstração de falha da instituição financeira.
2
. Não demonstrado a existência de relação contratual da autora com o requerido Renove Crédito LTDA, deve ele ressarcir o valor transferido indevidamente a ele.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
,
arts
.
5º, XXXII
;

CPC
,
arts
. 355, I, 373, I e II, 429, II;
CDC
,

arts
.
6º, VIII, e 14
;
CC
,
arts
. 138, 139 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061
;
TJMT, 1014848-85.2020.8.11.0003
;
TJMG, 10000211491378001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDETE SIQUEIRA DA SILVA
, contra a sentença
de ID 227872686, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito, dano moral e tutela de urgência, pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S
/A
e

RENOVE CR
É
DITO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos
da inicial
, condenando
a
Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
deferida
.

Em suas razões recursais (ID
159111833
),
a apelante sustenta como prelim
inar o cerceamento de defesa, em razão do Juízo n
ão ter deferido
a realização de audiência de instrução, conforme requerido pela parte autora,
salientando ser
crucial para o esclarecimento de fatos relevantes, especialmente no que diz respeito à alegação de erro substancial na contratação do empréstimo consignado.

Assevera a nulidade do contrato de empréstimo consignado, argumentando que não houve manifestação válida de vontade
para a sua contratação.

Afirma que foi sur
preendida com depósito do valor de R$ 13.421,13 (treze mil quatrocentos e vinte e um reais e treze centavos) na sua conta bancária, sem a devida contratação pelo
BANCO PAN S/A
. Em seguida, aduz que devido
à
falha na prestação do serviço pelo referido banco, com o vazamento de dados pessoais e sigilosos, a parte apelante começou a receber ligações telefônicas de
prepostos do requerido
RENOVE CRÉ
DITO LTDA

para devolução da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Salienta a necessidade de condenação
dos requeridos

em danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de modificar a
r.
sentença para que seja julgado procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência do débito oriundo do contrato, condenando o
BANCO PAN S/A
em repetição do indébito, em dobro, das parcelas descontadas do seu benefício previdenciário, além da condenação de ambos os requeridos em danos morais, de forma solidária, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O
BANCO PAN S/A

apresentou contrarrazões em ID
227872690
, suscitando, como preliminar, a ofensa ao princípio da
dialeticidade
,
alegando
se
tratar
de
recurso
que apenas repete a petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, pugnando pela inadmissibilidade do recurso.

No mérito, defende o acerto da sentença recorrida, sob o argumento de
que a contrata
ção do empréstimo foi regular, apresentando o contrato assinado
pela parte
Apelante
e comprovante
de disponibilização do
crédito decorrente
do empréstimo em questão
.

O apelado
RENOVE CRÉ
DITO LTDA

foi devidamente
intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

O r
ecurso
é
tempestivo e isento de preparo (ID
228422153
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera a
apelante
que a sua defesa
foi cerceada, diante do julgamento antecipado da lide, já que não
foi oportunizada
a produção de provas.

A preliminar não merece prosperar.

In
casu
, a presente
ação declaratória requer produção de pro
va tão somente documental e
tendo sido apresentado os documentos
necessários, perfeitamente possível

a
apreciação do feito
.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução
do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, verificando
o
M
agistrado
não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO
EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Enfim, formando
o
M
agistrado
seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Sendo assim
,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a parte
Apelad
a
suscitou em suas contrarrazões a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
,
alegando
que a peça recursal apresentada pel
a

Apelante apenas repete a petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual o recurso não deveria ser conhecido.

Sem razão, c
ontudo, o Apelado, uma vez que a
Apelante expõe claramente os motivos pelos quais pretende seja modificado o
decisum
, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera repetição de teses nas razões de apelação não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença
, como na espécie

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023)
.

Por
tal
razão,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que a apelante
VALDETE SIQUEIRA DA SILVA
aduz ter recebido em sua conta bancária o valor de R$ 13.421,13, sem que houvesse solicitado ou autorizado
à
contratação de empréstimo junto ao apelado
BANCO PAN S/A
, sendo que os descontos realizados em seu benefício previdenciário
são indevidos
.

Ressalta que após o depósito do referido valor na sua conta, ela recebeu ligações de prepostos da apelada
RENOVE CRÉ
DITO LTDA
, que lhe enviaram boleto para devolução do crédito no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), contudo mesmo ela realizando a devolução do valor, as parcelas do empréstimo consignado continuaram sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Assim, pugnou que o
BANCO PAN S/A
suspenda os descontos, com a declaração da inexistência do débito, além da restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação de ambos os requeridos em danos morais, além das custas, despesas e honorários advocatícios.

Superada a
s
preliminar
es
arguida
s
,
no mérito,
colhe-se dos autos que
VALDETE SIQUEIRA DA SILVA

pretende a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência
do débito decorrente
do
contrato
de
empréstimo consignado
, descontado
de seu benefício previdenciário
, condenando o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em sua contestação, o requerido
RENOVE CRÉ
DITO LTDA

afirmou que
a
autora
cedeu sua dívida a ele, por meio de instrumento particular de transação de direitos, ficando com benefício econômico de 10% do valor do empréstimo.
Desse modo,
após o recebimento do empréstimo, a autora transferiu o valor para o requerido, por força do contrato firmado entre eles, de forma livre e espontânea (ID 227872658).

O
BANCO PAN S/A
em sua contestação (ID 227872673), asseverou a regular contratação virtual de forma biométrica (
selfie
) do empréstimo consignado, conforme contrato e demais documentos acostados aos autos. Ressaltou que não compactua com a devolução do crédito e que não possui nenhuma ligação com a requerida
RENOVE CRÉDITO LTDA
.

Após o devido processo legal, foi proferida sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10%.

Na oportunidade, o Magi
strado singular ressaltou que o
BANCO PAN S/A
demonstrou o vínculo negocial entre as partes, em cumprimento ao art. 373, inciso II, do CPC, diferente da autora que não se desincumbiu de seu ônus, acerca do fato constitutivo do seu direito, não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito e tampouco do ressarcimento das parcelas descontadas pelo banco requerido.

No tocante a alegação de devolução do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao requerido
RENOVE CRÉDITO LTDA
, entendeu o Juízo que o valor não foi realizado ao requerido, mas sim a terceiro, pessoa jurídica desconhecida, visto que no seu extrato bancário descreve “PAGTO ELETRON COBRANÇA NU PAGAMENTOS S.A.”, ou seja, com indícios de pagamentos via PIX no valor em tela,
sem constar nos autos o recebido de pagamento com o código de barra descrito na ficha de compensação em favor do requerido.

Inconformada com a
decisum
, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja reformada.

Pois bem.

De início, importante frisar que é
evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do mencionado diploma legal.
Assim sendo
,
também
é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Não obstante, ainda que aplicado o
C
ódigo
C
onsumerista à
espécie
, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in
verbis
:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
”

In
casu
,
a
Ap
elante propôs a
presente
ação
buscando a
declaração de inexistência de débito,
alegando
de modo incisivo que desconhecia a contratação
do
empréstimo

sub judice
,
razão pela qual seu benefício previdenciário
estaria
sofrendo descontos oriundos de contratação fraudulenta.

Ocorre que, como bem observado na sentença objurgada, o
BANCO PAN S/A
juntou à contestação o contrato

combatido

devidamente assinado
por biometria facial pela
Sr
a
.
VALDETE SIQUEIRA DA SILVA
,
além de
possuir a
cópia dos seus documentos pessoais.

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429,
II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
.” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Ainda que assim não o fosse, o ônus de provar a autenticidade dos contratos não é transferido à instituição financeira de maneira automática e irrestrita, impondo - além, evidentemente, da impugnação à veracidade do documento - a existência de indícios mínimos acerca da invalidade do negócio questionado, o que, no caso destes autos, não se vê, atraindo a incidência do inciso III do art. 411 do CPC, segundo o qual deve ser considerado autêntico o documento quando
“
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
”
.

Nessa esteira, o
Código Civil prescreve a figura jurídica do erro substancial
apto a anular um negócio jurídico
em seu art. 138, enquanto algumas de suas hipóteses estão estampadas no art. 139 do referido diploma legal,
nos seguintes termos
:

“
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I -
interessa
à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II -
concerne
à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira
a
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.
”

Como
visto,
a
figura jurídica presente no Código Civil caracteriza o vício de consentimento que afeta a vontade do agente no momento de sua manifestação, o que de longe a parte
Apelante
não logrou êxito em comprovar
.

Por seu turno, aplicada
a
r
egra do art. 6º, VIII, do CDC, o
B
anco Apelado
trouxe aos autos
os documentos que comprovam a contratação, onde constam
a assinatura,

foto
(biometria facial)
,
e
documentos pessoais d
a
Apelante
apresentados no ato da contratação,
além de
rastreamento digital e depósito do
valor na
conta corrente
de titularidade
do contratante
(ID
227872674 ao ID 227872676
)
.

Consequentemente, mostra-se acertado o entendimento adotado pelo
Juízo
a quo
já que,
comprovada, como visto, a regularidade da contratação, deve ser rejeitada a pretensão de reforma da sentença
no tocante ao requerido
BANCO PAN S/A
.

Sobre o tema, cito julgados
deste Sodalício
em casos análogos:

“(...)
Se demonstrada
a
regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não pro
spera a alegação de fraude
.” (TJMT.
10148488520208110003 MT, Re
l. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
Quarta Câmara de Direito Privado, j.
05/05/2021,
DJe
: 10/05/2021)
(
g.n
.).

“(...)
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado
.” (N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019,
Pu
blicado
no DJE 22/01/2020). (TJ
MT
. N.Ú.
10139402620198110015 MT, Relator
a
:
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 19/07/2022,
DJe

22/07/2022)
(
g.n
.)

Por outro lado, no que concerne a transferência dos valores ao requerido
RENOVE CRÉDITO LTDA
, constata-se que o próprio
apelado
confirmou em sua contestação que firmou um “instrumento particular de transação de direitos” com a apelante, sendo que ela transferiu o valor para ele de forma livre e espontânea
, veja-se (ID 227872658 – fls. 03):

No entanto, embora tenha afirmado que a transferência do montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
foi
realizado
devido
o contrato firmado entre as partes, o requerido não anexou nenhum documento aos autos que demonstr
asse
o que foi
efetivamente
pactuado e como seria essa cessão de dívida
, não
comprovando
qual benefício resultaria a parte autora da suposta cessão de dívida, já que
ela
continua
sofrendo os
descont
os

em seu
benefício previdenciário.

Logo, constata-se que o apelado
RENOVE CRÉDITO LTDA
não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada, qual seja, a demonstração da
celebração
do contrato, já que ele mesmo confessa que o valor foi transferido para ele.

O apelado ao alegar a
formalização do contrato
, tinha a responsabilidade de provar a veracidade e legitimidade da contratação
. O fato de não ter conseguido apresentar prova
convincente e concreta já demonstra uma falha significativa
em sua defesa
.

Deste modo,
não comprovado a existência
de relação jurídica
entre a parte autora e o requerido
RENOVE CRÉDITO LTDA
, bem como considerando que a autora transferiu o valor do empréstimo a ele, ela deve ser
ressarcida do
mencionado montante
– R$ 13.000,00 (treze mil reais) –, com correção monetária desde o desembolso até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1%
a.m., a contar do evento danoso
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- PROVA DIABÓLICA -
DEVER DO RÉU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. Se o autor nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui ao réu o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da não contratação não pode ser imposta ao consumidor, por se tratar de prova diabólica.
Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes
e a ilicitude da negativação. A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral independente de comprovação do dano. A fixação dos danos morais deve se dar segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. (TJ-MG - AC: 10000211491378001 MG, Relator: Mônica
Libânio
, Data
de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)
(
g.n
)

Destaca-se, que não há demonstração do conluio ou qualquer tipo de relação entre o
BANCO PAN S/A
e o requerido
RENOVE CRÉDITO S/A
, haja vista que comprovado a regularidade da contratação do empréstimo consignado, o que não resta evidente é a existência de contrato entre a autora e o requerido
RENOVE
,

que
confessou o recebimento dos valores pela autora, porém até o presente momento não restou demonstrado qual tipo de benefício resultaria para ela.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CRÉDITO RECEBIDO NA CONTA DO AUTOR. REPASSE DO VALOR A RC ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE
O BANCO ESTIVESSE EM CONLUIO COM A FINANCEIRA QUE DEIXOU DE HONRAR SEUS COMPROMISSOS.
1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, cujo valor foi efetivamente recebido pelo autor e repassado por este a RC ASSITENCIA PESSOAL EIERELI.
2. Autor que contrata empréstimo consignado com o banco recorrido e, posteriormente, transferiu tal quantia para terceiro, com intuito de realizar investimento financeiro. Terceiro que deixou de efetuar o reembolso das parcelas mensais do empréstimo consignado para o autor. Autor que na verdade buscava vantagem negocial com terceiro, mas o que ele não contava é que seria surpreendido com a conduta lesiva.
3. Ausência de prova de conluio do Banco com a instituição que perpetrou o golpe, a qual foi condenada com exclusividade. 4. Não há que falar em solidariedade por se tratar de pessoas jurídicas distintas.
5. Sentença de improcedência em relação ao Banco réu que deve ser mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00101434520208190001 202200141399, Relator:
Des(
a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 06/07/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2022
- destaquei
)

Portanto, não demonstrada
à
falha na prestação do serviço pela instituição financeira, uma vez que a emissão de suposto boleto foi
realizada
por terceiro, não havendo um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor.

S
obre a
matéria segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
1. Ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada em 26/01/2015
, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição
financeira.
3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo
recorrido.
4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação
sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual
dar-se-á
por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do
fornecedor.
6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano
. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da
atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente.
Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo
recorrente.
Entretanto
, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de
terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
REsp
: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

Por essas mesmas razões,
legítimos os descontos realizados pelo
BANCO PAN S/A
,
não se identifica ato ilícito ou de abuso de direito
praticado por ele
, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, como assevera o art. 188, I, do CC, não havendo que se falar
em dever de indenizar,
uma vez que comprovada a
contra
tação regular com o consumidor
, afastando a incidência do art. 927, do
CC
, devendo a s
entença ser mantida inalterada neste ponto.

Diante d
o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
VALDETE SIQUEIRA DA
SILVA
,
para condenar a requerida
RENOVE CRÉDITO LTDA
,
ao ressarcimento a
autora
d
o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) –, com correção monetária desde o desembolso até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença recorrida.

Outrossim
, tendo em vista que o
BANCO PAN S/A
não sucumbiu em nada, mantenho a condenação da apelante ao pagamento dos honorários
a ele
como estabelecido na sentença – 10% sobre o valor atribuído à causa
–
, ficando a exigibilidade
suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por consequência,
considerando a parcial procedência da ação,
em razão da sucumbência recíproca
entre a parte autora e o requerido
RENOVE CRÉDITO LTDA
,
CONDENO
ambos
ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios
da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação
, vedada a compensação, observando também o que se prevê o art. 98, § 3º do CPC, haja vista
a
Autor
a ser beneficiária
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024